Tribunal: TJES
Processo: 5020095-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Seguro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020095-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARONE LAHASS NASS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO BANCÁRIA E SECURITÁRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO “BLACK” E DE SEGURO VINCULADO (“CARTÃO PROTEGIDO”). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA, DIANTE DA INTEGRAÇÃO DOS PRODUTOS À MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA, LASTREADA APENAS EM TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS E CONTRADITÓRIAS ÀS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA OU DO EFETIVO PEDIDO DE CANCELAMENTO. REATIVAÇÃO DOS PRODUTOS MANTIDA. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO DECORRENTE DO PRÓPRIO BLOQUEIO INDEVIDO, VEDADO O BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. ASTREINTES FIXADAS EM PATAMAR RAZOÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ITAÚ SEGUROS S/A NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabível, e o preparo foi recolhido no prazo legal.

Como cediço, os recursos se submetem a pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, concernentes, respectivamente, ao poder de recorrer e ao modo de exercê-lo, conforme escólio de José Carlos Barbosa Moreira (
O Juízo de Admissibilidade dos Recursos Cíveis, Rio de Janeiro, s/ed., 1968, p. 46
).

Dentre os requisitos extrínsecos, a tempestividade consiste em que o recurso seja interposto no prazo legal, sob pena de preclusão temporal.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a interposição do recurso inominado observa prazo legal de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença, nos termos do art. 42 c/c 12-A, ambos da Lei 9.099/95.

No presente caso, conforme certificado nos autos (ID 18977868) o recurso inominado interposto por ITAÚ SEGUROS S/A foi apresentado de forma intempestiva.

Logo, ante a sua intempestividade, o Recurso Inominado não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, ante a sua intempestividade. Condeno o recorrente em custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Em relação ao recurso interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A E ITAÚ SEGUROS S/A, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARONE LAHASS NASS em face de ITAÚ UNIBANCO S.A. O autor alega ser titular do cartão de crédito Itaú final 1109, modalidade Black, vinculado ao “Seguro Cartão Protegido” da Itaú Seguros, pelo qual realizava pagamento mensal no valor de R$ 14,90. Narra que, em fevereiro de 2024, o cartão desapareceu de seu aplicativo bancário sem qualquer comunicação prévia, tendo ocorrido também o cancelamento do seguro vinculado. Sustenta que, após contato com a central de atendimento e abertura de reclamação junto ao BACEN, foi informado de que o cancelamento ocorreu “via agência” em 19/02/2024. Afirma que o seguro possuía relevante utilidade, tendo sido acionado em dois sinistros anteriores, com indenizações pagas nos anos de 2022 e 2023. Juntou aos autos documentos, dentre eles apólice vigente até 02/02/2025 e faturas demonstrando o cancelamento. Ao final, requereu tutela de urgência para restabelecimento do cartão e do seguro, confirmação definitiva da obrigação de fazer, indenização por danos morais e inversão do ônus da prova.

A r. Sentença (ID
18977854
) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

1. CONDENAR as rés, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em reativar o cartão de crédito do autor, seguro pleiteado, nas mesmas condições e limites vigentes à época do cancelamento, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

2. CONDENAR as rés, solidariamente, a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 18977861), pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A recorrente repisa a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco Itaú Unibanco S.A. Sem razão. O "Seguro Cartão Protegido" tem natureza flagrantemente acessória e indissociável do cartão de crédito contratado junto à instituição bancária. Ademais, foi o próprio Banco que emitiu resposta oficial perante o BACEN para justificar o cancelamento fustigado.

À luz dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Rejeito a preliminar.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Trata-se de relação jurídica consumerista, em que figura a parte recorrente como prestadora de serviço e a parte recorrida como consumidora. Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade do cancelamento do cartão de crédito variante "Black" (final 1109) e do seguro a ele aderente. Invertido o ônus da prova face à hipossuficiência técnica do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), incumbia às rés demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

As rés instruíram a defesa unicamente com
prints
de telas sistêmicas internas, sob o argumento de que o cancelamento decorreu de solicitação do próprio autor em plataforma eletrônica.

Ocorre que tal prova é meramente unilateral da própria recorrente, passível de conter quaisquer informações inseridas ao seu exclusivo interesse. No mesmo sentido colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 3.
Na hipótese dos autos, porém, a apelante se limitou a acostar aos autos um print de tela de seu sistema interno, o qual, conforme irreparável conclusão do magistrado primevo, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento. Precedentes TJSP
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180114381, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

Não obstante, os referidos documentos possuem natureza unilateral e baixa força probatória. No caso vertente, a fragilidade probatória também é evidenciada pela contradição. Isso porque, enquanto a contestação aponta solicitação do cliente, o documento emitido pelas rés perante o Banco Central afirma que o produto foi cancelado "via agência".

A mera alegação de transação por via digital ou eletrônica não convalida a exclusão de direitos do consumidor sem a prova irrefutável de
logs
técnicos, protocolos auditáveis ou gravações telefônicas, elementos cuja guarda compete à instituição financeira. A produção de prova meramente unilateral e despida de lastro seguro não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

Não demonstrada a regularidade do encerramento por culpa ou requerimento do consumidor, resta evidenciada a violação direta ao dever de informação e a consequente falha na prestação do serviço.

Sendo nulo o cancelamento do cartão de crédito (contrato principal), resta eivada de ilicitude a extinção automática do seguro, enquanto contrato acessório.

Afasta-se a tese recursal de obrigação impossível por inadimplência do prêmio, na medida em que o consumidor restou impossibilitado de honrar as parcelas mensais de R$ 14,90 justamente porque as rés excluíram os produtos de sua conta e aplicativo sem aviso prévio, inviabilizando os débitos em fatura.

No ordenamento jurídico pátrio, veda-se o benefício da própria torpeza, não podendo a recorrente criar uma situação de inadimplemento a partir de uma conduta ilícita própria para obstar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o atraso no pagamento do prêmio, ainda que houvesse ocorrido de forma voluntária, não autorizaria a suspensão ou cancelamento automático da cobertura securitária, sendo imprescindível a prévia notificação específica para a constituição em mora do segurado:

Súmula 616/STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Assim, a obrigação de fazer imposta visa estritamente recompor o
status quo ante
, declarando-se a nulidade do cancelamento.

No que tange às
astreintes
, o valor diário de R$ 200,00 atende perfeitamente ao caráter coercitivo do instituto. Ressalte-se que o juízo de origem agiu em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar um teto limitador de R$ 6.000,00, repelindo qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

Em relação aos danos morais, o cancelamento unilateral e imotivado de serviços bancários e securitários de categoria premium (“Black”), sem prévia notificação, ultrapassa os limites do mero aborrecimento ou do simples inadimplemento contratual, configurando violação apta a ensejar reparação moral.

No caso concreto, restou evidenciado que o autor depositava legítima expectativa de segurança na apólice contratada, haja vista possuir histórico de utilização efetiva do seguro, tendo sido indenizado pelas rés em dois sinistros anteriores de roubo. A supressão abrupta da proteção contratada gerou inequívoca angústia e aflição, violando a tranquilidade psíquica do consumidor em momento de vulnerabilidade.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir a requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

A recorrente pugna expressamente pela aplicação da Taxa SELIC em formato simples e sem cumulação com outros índices de inflação, nos termos do art. 406 do Código Civil. Ocorre que a r. sentença impugnada já determinou que a partir de 30/08/2024 a atualização se dará pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, na exata forma do art. 406, § 1º, do CC (com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024). Carece a recorrente, portanto, de interesse recursal neste tópico específico, visto que o comando sentencial adotou o exato parâmetro por ela pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por ITAÚ SEGUROS S/A, ante a sua intempestividade. Condeno o recorrente em custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)